Tribunal: TJBA
Processo: 0003888-14.2011.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003888-14.2011.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES, CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO APELADO: ANDERSON OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):MATHEUS VIANA SANTOS, VANESSA VIANA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. FICHAS DE PONTO ASSINADAS POR AUTORIDADE COMPETENTE. VALIDADE DO DOCUMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Serrinha contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de adicional noturno no percentual de 50% sobre o valor-hora da remuneração do autor, limitado aos meses de novembro e dezembro de 2008, com incidência de correção monetária e juros legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade das fichas de ponto apresentadas pelo servidor recorrido como prova do labor noturno, especialmente diante da alegação de ausência de assinatura de autoridade fiscalizadora ou superior hierárquico, e aferir se tais documentos são suficientes para embasar a condenação ao pagamento do adicional noturno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida fundamenta-se na análise restrita das fichas de ponto referentes aos meses de novembro e dezembro de 2008, reconhecendo o direito ao adicional noturno apenas nesse período, em consonância com a legislação local e os elementos de prova constantes nos autos. 4. As fichas de ponto referentes ao período reconhecido estão devidamente assinadas pelo “Chefe da Guarda”, autoridade competente, o que lhes confere presunção de veracidade e regularidade administrativa. 5. O Município apelante não produziu qualquer contraprova hábil a infirmar a autenticidade ou a fidedignidade dos documentos apresentados, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a inidoneidade das provas juntadas pelo servidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 7. É legítima a condenação ao pagamento de adicional noturno com base em documentos formalmente válidos e não impugnados de forma eficaz pelo ente público. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003888-14.2011.8.05.0248, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRINHA e como apelada ANDERSON OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des.ª Maria da Purificação da Silva – Relatora